Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0701540-07.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAXWELL DO NASCIMENTO FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de MAXWELL DO NASCIMENTO FONSECA, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (ID 3064384 – pág. 141/144), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, nos autos de no 0713309-83.2021.8.07.0020, em que se apura a suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, emprego de chave falsa e mediante o concurso de pessoas, receptação e resistência (Art. 155, §4o, I, III e IV - duas vezes, Art. 180, caput, e Art. 329 caput, todos do Código Penal) - (Inquérito Policial no 114/2021, da CORPATRI, Ocorrência Policial n.o 2597/2021-3a DPDF). Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada apenas na gravidade abstrata dos delitos. Acrescenta que o paciente é primário e os fatos delituosos a ele imputados não evidenciam sua periculosidade e a necessidade de sua manutenção no cárcere, até mesmo porque, se condenado, o regime de cumprimento de pena será menos gravoso ao que está sendo atualmente submetido, o que caracteriza “verdadeira antecipação de eventual execução penal”. Defende que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seria perfeitamente adequada e suficiente para o caso em exame. Tece considerações acerca do princípio da presunção de inocência e sobre a excepcionalidade da prisão cautelar, a qual deve ser decretada apenas quando as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal não se mostrarem suficientes para garantia da ordem pública. Por fim, assevera, ainda, que inexiste fato novo a justificar o encarceramento do paciente, razão pela qual deve ser revogada a medida constritiva, tal como autoriza a norma inserta no art. 316 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, para que ele possa ser posto em liberdade. Subsidiariamente, que lhe seja concedida prisão domiciliar com monitoração eletrônica. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 27/8/2021 (ID 30643840 – págs. 9/23), pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, emprego de chave falsa e mediante o concurso de pessoas (duas vezes), receptação e resistência (Art. 155, §4o, I, III e IV, Art. 180, caput, e Art. 329 caput, todos do Código Penal), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública, ocorreu em 28/8/2021, nos seguintes termos (ID 230643840 – págs. 141/144): (...) Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso Maxwell do Nascimento Fonseca e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado em 2020 nos autos da ação penal 0004654-65.2017.8.07.0001 pelo crime de furto, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar que o recente decreto condenatório não foi suficiente para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, tanto que, apesar da notícia de condenação recente o custodiado manteve-se envolvido em contexto de crimes patrimoniais, o que permite inferir que a prática dos delitos noticiados no APF não é um fato isolado em sua vida, pelo contrário, cuida-se de custodiado reincidente específico. Nesse cenário, a liberdade do requerido enseja efetivo perigo à ordem pública, pois é segura a inferência de que em liberdade o custodiado reiteraria em conduta criminosa contra o patrimônio alheio, como de fato o tem feito desde tenra idade. Não se pode descartar, ademais, as circunstâncias do delito, pois o requerido foi apreendido em um matagal que funcionava como cemitério de peças de motos roubadas, em concurso de agentes e com ferramentas hábeis a proceder o furto de motocicletas. Tudo a indicar que o interessado praticava tal espécie de subtração em larga escala, com profissionalidade e habitualidade, elemento que evidencia o perigo concreto de escalada criminosa. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para conter o risco à ordem pública, notadamente porque, sequer o fato de estar respondendo a outra ação penal com recente trânsito em julgado definitivo de decisão condenatório foi resposta penal suficiente para afastar o custodiado da prática criminosa habitual e recorrente. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Em relação ao autuado Gabriel Anselmo Teixeira, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, tendo sido beneficiado com a prisão domiciliar em 30/05/2017. Além disso, a prisão é necessária para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta noticiada nos autos. É de se considerar que o decreto condenatório anterior não foi suficiente para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, tanto que, apesar da notícia de condenação e o fato de o custodiado estar cumprindo penal no regime aberto o custodiado manteve-se envolvido em contexto de crimes patrimoniais, o que permite inferir que a prática dos delitos noticiados no APF não é um fato isolado em sua vida, pelo contrário, cuida-se de custodiado reincidente em crime patrimonial. Nesse cenário, a liberdade do requerido enseja efetivo perigo à ordem pública, pois é segura a inferência de que em liberdade o custodiado reiteraria em conduta criminosa contra o patrimônio alheio, como de fato o fez apesar de estar em pleno regime de cumprimento de sentença penal condenatória. Não se pode descartar, ademais, as circunstâncias do delito, pois o requerido foi apreendido em um matagal que funcionava como cemitério de peças de motos roubadas, em concurso de agentes e com ferramentas hábeis a proceder o furto de motocicletas. Tudo a indicar que o interessado praticava tal espécie de subtração em larga escala, com profissionalidade e habitualidade, elemento que evidencia o perigo concreto de escalada criminosa. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para conter o risco à ordem pública, notadamente porque, sequer o fato de estar cumprindo pena em regime aberto (situação análoga às cautelares diversas da prisão) foi resposta penal suficiente para afastar o custodiado da prática criminosa habitual e recorrente. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Em relação a notícia de que os custodiados foram vítimas de violência policial, deixo de oficiar a corregedoria de polícia nessa ato por não estar claro a dinâmica da prisão quanto ao uso progressivo da força, notadamente porque os policiais referiram que houve resistência por parte dos custodiados, inclusive com a tentativa de atropelamento com o uso das motocicletas. Assim, diante da necessidade de melhor apurar as evidências havidas em face da controvérsia instaurada nos autos, remeto a questão ao Juízo Natural. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MAXWELL DO NASCIMENTO FONSECA, nascido em 16/11/1985, filho de LUIS CARLOS FONSECA e MARIA DAGMAR DO NASCIMENTO FONSECA; GABRIEL ANSELMO TEIXEIRA, nascido em 20/12/1992, filho de MÔNICA ANSELMO TEIXEIRA; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (...) (Grifo nosso). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. In casu, verifica-se que, na decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, restou consignada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente Maxwell, o qual, em concurso com Gabriel Anselmo Teixeira, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo e uso de chave falsa, duas motocicletas das vítimas Cassia Maria da Sila Soares e Huascar Andrade Vergara, bem como foram apreendidos em sua posse objetos produtos de crime, além de ter resistido à prisão, ao jogar a motocicleta na direção dos policiais. Importante, ainda, consignar, as circunstâncias em que ocorreu a abordagem do paciente e do comparsa Gabriel. No dia 26/8/2021, após os policiais assistirem, por meio de imagens de câmera de segurança, os acusados conduzindo as motocicletas furtadas, passaram a monitorar esses veículos, através das câmeras do DER, vindo a visualizar o momento em que os mesmos entraram em um terreno, localizado próximo à Vila do Jóquei, onde foram localizados baús de motocicletas, roupas de motociclistas, “como se fosse um cemitério de peças roubadas”. No dia 27/8/2021, uma equipe policial retornou ao referido endereço, por volta de 9h30, quando surpreenderam o paciente e o comparsa Gabriel chegando ao local, conduzindo as motocicletas subtraídas. No momento da abordagem, eles tentaram empreender fuga e jogaram as motos contra os policiais, o que obrigou os agentes públicos a fazerem uso da força necessária para imobilizá-los e algemá-los. Com o paciente Maxwell foi apreendida uma mochila com diversas ferramentas, utilizadas para arrombar veículos, tais como, alicate corta-frio e chave mixa, bem como dois pares de tênis olympus e um capacete branco, pertencente a uma das vítimas. Na casa, mais especificamente no quarto do paciente, após a genitora e o irmão autorizarem a entrada, localizaram uma chave mixa, dois pares de luvas de motociclistas, peças de motos e um aparelho celular Iphone. Tudo a indicar, como bem destacado pela d. autoridade indigitada coatora, que o paciente “praticava tal espécie de subtração em larga escala, com profissionalidade e habitualidade, elemento que evidencia o perigo concreto de escalada criminosa”. Ademais, convém registrar que, ao contrário do que sustenta a impetrante, não há que se falar em primariedade do paciente, visto que, além da condenação nos autos no 0004654-65.2017.8.07.0001, apta a caracterizar a reincidência, ele ostenta outras condenações por crimes contra o patrimônio (processos 2009.01.1.1688210-8, 2010.07.1.010934-3, 2009.03.1.034648-7), de sorte a evidenciar a reiteração delitiva e a sua periculosidade social. Desse modo, não obstante os relevantes argumentos da impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados, que, além de serem graves, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Portanto, prima facie, tem-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida em conformidade com o ordenamento legal e está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. Noutro giro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias acima relatadas. No tocante à alegação de que a segregação cautelar do paciente se mostra desproporcional, porquanto, se condenado, o regime para o seu cumprimento não será o fechado, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. Outrossim, não merece acolhido o pleito de concessão de prisão domiciliar, pois a impetrante sequer indicou por qual motivo o autuado faria jus à tal modalidade especial de recolhimento. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Por esses motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR